Tribunal: TJMT
Processo: 0001142-69.2013.8.11.0012
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001142-69.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DOUGLAS NOGUEIRA FERNANDES - CPF: 040.761.041-37 (APELANTE), JEAN MOREIRA NEVES - CPF: 051.086.501-16 (APELANTE), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), JEAN MOREIRA NEVES - CPF: 051.086.501-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE NÃO ENSEJA NEGATIVA PARA APLICAÇÃO DO
QUANTUM
MÁXIMO – COMPENSAÇÃO PENA DE MULTA PELA FIANÇA ARBITRADA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE NÃO RECOLHEU VALOR ATRIBUÍDO A FIANÇA – QUANTIA EM DINHEIRO APREENDIDA JUNTAMENTE COM O ENTORPECENTE E OUTROS OBJETOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com efeito, não se pode presumir somente com base na quantidade de droga apreendida, isoladamente, que o réu se dedicasse ao tráfico como meio de vida. Dessa forma, reconheço ser possível a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em seu quantum máximo visto que preenchidos cumulativamente, os requisitos: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organizações criminosas.

Extrai-se dos autos que o recorrente não recolheu qualquer valor atribuído a fiança. Consta apenas que quando preso em flagrante, forem apreendidos entre os objetos e o entorpecente, o valor de R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais) em espécie, sendo depositada em juízo. Assim, não se trata de recolhimento de fiança mas sim de apreensão e conforme consta na sentença proferida, o magistrado a quo nos termos do art. 63, caput, da lei 11.343/2006, decretou o perdimento, em favor da União, os bens e quantia em dinheiro apreendidos e que deverão ser revertidos ao FUNAD.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Douglas Nogueira Fernandes
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal nº 1142-69.2013.8.11.0012 (Código 62526), que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a cumprir a pena de 03

(três) anos de reclusão e pagamento de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito. (Sentença – Id 41630957 a 41630962).

Inconformado com o desfecho condenatório, os acusados interpuseram o recurso de apelação criminal (Id 41630966).

Requer a defesa, que a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, seja aplicada no seu
quantum
máximo, por não haver motivos legítimos para impedi-la. Pleiteia ainda, que seja operada a compensação da pena multa pela fiança prestada, na forma do art. 336 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento do recurso. (Id 41630969 e 41630970)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 42366463).

“
Sumário:
Recurso de apelação – Sentença que condenou o apelante como incurso na sanção do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 – Inconformismo da defesa – A defesa pugna pela aplicação do quantum máximo de diminuição referente ao tráfico privilegiado e compensação da pena de multa pela fiança. –
Alegações improcedentes
–– Minorante prevista no §4°, do art. 33, da Lei 11.343/2006, em grau máximo – Não configuração do pagamento da fiança. Improcedência –Natureza e quantidade – Parecer pelo
Desprovimento do recurso
. ”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como exposto, o apelante busca a retificação da sentença condenatória proferida formulando pedidos diversos que passo a analisar.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 41629485)

“ (...)Narra, o vertente procedimento investigativo que nos meses de marco e abril de 2013, em horário não precisamente determinado, na Rua Aracaju, n° 116, bairro União, nesta cidade de Nova Xavantina-MT, os denunciados DOUGLAS NOGUEIRA FERNANDES e JEAN MOREIRA NEVES na companhia da adolescente Yasmin Alves Martins se associaram com o fim de praticar o crime previsto no art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006.

Narram os autos de inquérito Policial que, no dia 10 de abril de 2013, por volta das 21h:00min., na Rua Aracaju, n° 116, bairro União, nesta cidade de Nova Xavantina-MT, os denunciados DOUGLAS NOGUEIRA FERNANDES, JEAN MOREIRA NEVES e adolescente Yasmin Alves Martins, previamente associados, vendiam, guardavam, entregavam a consumo e forneciam droga, consistente em 22 (vinte duas) “cabecinhas” de substancia análoga a pasta base de cocaína com peso aproximado a 8.5 g (oito ponto cinco gramas), 01 (um) tablete de substancia análoga a pasta base de cocaína com peso aproximado a 39.5 g (trinta e nove ponto cinco gramas) que determina dependência física e psíquica, conforme o termo de apreensão de fls. 34/35, termo de compromissodefl.43 e auto de constatação provisório de substância entorpecente de fl. 44, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Restou apurado no vertente caderno investigativo que a Policial Civil Marcilon Pereira de Sousa recebeu vários informes anônimos de que os denunciados juntamente com a menor Yasmin Alves Martins dos Santos estavam promovendo o tráfico de drogas no local supra mencionado.

Incontinenti, o Policial Marcilon solicitou apoio aos Policias Militares Uelke Prudêncio de Jesus e Fernando Lira de Oliveira e se dirigiram para o local dos fatos encontrando os denunciados, momentos em que foi constatado que os mesmos guardavam, vendiam e fornecia substancias estupefacientes.

Na ocasião, o denunciado JEAN percebendo a chegada dos milicianos rapidamente empreendeu fuga do local deixando seus pertences na residência, não sendo frutífera sua captura em flagrante.

No mesmo ato, os policiais acima mencionados Localizaram o denunciado DOUGLAS dentro do banheiro tentando se desfazer das 22 (vinte e duas) cabecinhas de droga, oportunidade em que efetuaram prisão em flagrante delito do increpado.

E dos autos que a droga era enterrada nos fundos da residência, e conforme era realizada a venda, a mesma ia sendo desenterrada. Os policias verificaram que a terra estava toda revolvida, indicando que os entorpecentes ali escondidos já haviam sido distribuídos. A moto apreendida no local dos fatos era utilizada para fazer o “corre” da droga, sendo a mesma de propriedade do denunciado, Jean.

Conforme se depreende do inquérito policial, após diligências no interior da residência localizaram uma “pedra” aparentando ser pasta base de cocaína e dinheiro no valor de R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais) e R$ 700,00 (setecentos reais) nas carteiras dos denunciado DOUGLAS e JEAN respectivamente.

Consta ainda que, ao final das diligências realizadas no local, a menor Yasmin chegou dizendo ser amasia de Douglas e confirmando que juntamente com os denunciados realizavam o tráfico ilícito, momento em que foi conduzida juntamente com o increpado Douglas para a delegacia confessando a prática delitiva"(cf. termo de depoimento de fl. 09 e 15/18).

A materialidade está suficientemente demonstrada, por meio da apreensão da droga, que submetida a perícia preliminar e em caráter provisório constatou-se tratar de pasta base de cocaína (cf.termodecompromissodefl.43 e auto de constatação provisório de substância entorpecente)

A droga apreendida, a denúncia de tráfico e sua confirmação, associada as circunstancias fáticas, demonstra que a substancia apreendida tinha como finalidade o tráfico ilícito.

Ante o exposto, denuncio DOUGLAS NOGUEIRA FERNANDES e JEAN MOREIRA NEVES como incursos no artigo 33, caput, e artigo 35 ambos da Lei Federal n.º 11.343I2006 c.c as disposições da Lei Federal n.º 8.07211 990, e requeiro que uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para oferecerem defesa preliminar, e uma vez recebida a denúncia, sejam citados, interrogados, enfim, para serem processados nos demais termos da ação penal, que deverá seguir o procedimento descrito no artigo 55 e seguintes da Lei Federal n.º 11.343/2006, a fim de que, julgados, venham a ser condenados pela infração penal que cometeram, ouvindo—se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas. (...)

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO
QUANTUM
MÁXIMO

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria delitiva não foram questionadas pelo apelante.

Razão assiste ao apelante.

O douto magistrado em sua r. sentença, quanto à causa de diminuição de pena preconizada no artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/2006, assim proferiu:

“(...)O delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Deste modo, inicialmente impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006.

A culpabilidade do réu é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, observo que o réu é tecnicamente primário, nada havendo a ser valorado. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a conduta social e a personalidade da agente. O motivo e as circunstâncias do crime igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Deixo de analisar o comportamento da vítima, visto inexistir de modo individualizado.

Em relação à natureza da substância, verifico se tratar de “pasta base de cocaína”, cujos efeitos são insônia, ansiedade, sensação de medo ou pânico (paranóia) e a destruição do tecido cerebral, causando assim nefastas consequências à saúde. A quantidade da substância apreendida é considerável para os padrões locais.

Assim, reputo como necessária e suficiente à reprovação e à prevenção do crime, a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico a presença da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), razão pelo qual atenuo a pena para 05 (cinco) anos.

Inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase de fixação da pena, conforme exposto na fundamentação supra, presentes os requisitos legais, aplico a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, reduzindo a pena em 2 anos, chegando ao total de 03 (anos) anos de reclusão.

Inexistindo causas de aumento de pena a serem valoradas, torno DEFINITIVA a pena em 03 (TRÊS) ANOS de reclusão.

Para o cumprimento da pena, em consonância com o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o REGIME INICIAL ABERTO.

Diante da quantidade de pena imposta e, atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (DUAS) penas restritivas de direitos, sendo elas:

a) prestação pecuniária, consistente no recolhimento de 04 (quatro) salários mínimos em favor do Conselho da Comunidade local, cujo pagamento deverá se dar em conta única, mediante a retirada da respectiva guia de recolhimento na Secretaria da 2ª Vara desta Comarca;

b) limitação de final de semana. (...)

Inicialmente, para a exasperação da pena-base, cumpre anotar que, nos termos do art. 59 do Código Penal – CP, o Juiz sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena "
atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima
".

No tráfico de drogas, prevalece, ainda, a regra do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 que determina que "
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
"

Exemplificativamente:

"[...]. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]" (AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015) A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma,DJe 12/03/2015) Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ). Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.

O Magistrado sentenciante fixou a pena-base do acusado em 06 (seis) anos, dada a vetorial negativa acima referida. Concernente ao aumento feito pelo art. 42, da Lei n.º 11.343/06, tendo o Magistrado singular fundamentado a majoração de 01 (um) ano, no potencial lesivo do entorpecente, por se tratar de cocaína, o que não se mostra errado, todavia a inexpressiva quantidade apreendida, qual seja (8,5 g – oito gramas e cinco decigramas e 01 tablete de substancia análoga à pasta base de cocaína, com peso aproximado de 39,5g – trinta e nove gramas e 5 decigramas).

Na hipótese, verifica-se que seu exame foi adequado, visto que ao valorar negativamente, o juiz sentenciante levou em consideração a quantidade do entorpecente apreendido. Assim, em análise quanto ao pedido referente ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ressalta-se que, a grande quantidade de droga apreendida impede que a pena seja aplicada no patamar mínimo, em total afronta e desrespeito ao princípio da individualização da pena.

Segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] A quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes[...] " (STJ - HC 299147/SP – HabeasCorpus2014/0173210-9 – T5 – Quinta Turma- Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNICK – Julgado em 04/10/2016 - DJe 14/10/2016). ”

A causa especial de diminuição preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o tráfico de pequena monta pela primeira vez, mitigando a sanção penal do traficante ocasional. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende:

“(...) A aplicação da redutora prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. Neste contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor, deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). (...) (STJ – HC: 498685 SP 2019/0073415-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 – QUINTATURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019). ”

No presente caso, verifica-se que o apelante faz jus a mudança da fração aplicada, visto que o juiz sentenciante utilizou-se da quantidade do entorpecente apreendido na primeira fase da dosimetria.

Desta forma, aplicar a fração diversa de 2/3 [dois terços], por conta da quantidade de droga, implicaria em
bis in idem
.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006C/C ARTIGO 61, INCISO I, DO CÓDIGOPENAL E ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ABSOLUTÓRIA PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA - 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PERÍCIA NOS CELULARES ENCONTRADOSEM PODER DOS RÉUS DEVIDAMENTE REALIZADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ATESTANDO INEXISTIREM HOMÔNIMOS DO RÉU NO MESMO RAIO DA PENITENCIÁRIA EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO– 2) MÉRITO – 2.1) PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS DE PELO MENOS DOIS RÉUS – IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRISÕES ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO; À QUANTIDADE E IDENTIDADE DAS EMBALAGENS DAS DROGAS APREENDIDAS; ÀS INFORMAÇÕES DE POPULAR QUE SE FEZ PRESENTE EM UM DOS LOCAIS DE APREENSÃO; ÀS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DE ALGUNS DOS RÉUS E À PERÍCIA REALIZADA NOS APARELHOS CELULARES DOS ACUSADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.2) ALMEJADA RETIFICAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES PARA PATAMARES IDÊNTICOS AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DE PARTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENAS-BASES QUE MERECEM READEQUAÇÕES POR SE ENCONTRAREM EXACERBADAS, MAS QUE DEVE PERMANECER ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – EXTENSÃO DESSE EFEITO AOS CORRÉUS NÃO RECORRENTES - 2.3) INVIBIALIDADE DA REDUÇÃO DO AUMENTO DA PENA DE UM DOS RÉUS PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE INCLUSIVE SE MOSTROU AQUÉM DA FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 – 2.4) O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS POR PARTE DE UMA DAS APELANTES FAZ INCIDIR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006 EM SEU FAVOR E NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 COM REPERCUSSÃO NA READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA E NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SUA PENA - 2.5) PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, III DA LEI N.º 11.343/2006 – 2.6) ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃONAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.7) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OBSTADO EM RELAÇÃO A PARTE DOS APELANTES PELA PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – UM DOS APELOS DESPROVIDO E OUTROS DOIS PROVIDOS PARCIALMENTE. (...) 2.4) Sendo certo que os Tribunais Superiores são firmes no sentido de que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa e inexistindo fundamentação concreta para afastar a figura privilegiada a uma das apelantes, de rigor a sua aplicação na hipótese, o que se faz na fração máxima de 2/3 (dois terços) - porquanto a quantidade e a natureza da droga já fora utilizada na primeira fase dosimétrica, o que leva à conclusão de que aplicar fração diversa pelo mesmo fundamento implicaria em inegável bis in idem -, com a subsequente correção do regime inicial de cumprimento da pena e a adequação proporcional da pena de multa, sem olvidar que o valor de cada dia-multa já observou as condições econômicas da apenada, porquanto estabelecido no mínimo legal; (...) (N.U 0024290-43.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)”

Desse modo, impõe-se, no presente caso, o redimensionamento da pena do apelante.

Na primeira fase, reconhecida uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, mantenho a pena-base em 06
(seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, existe a presença da confissão conforme art. 65, III, ‘d’ do CP, razão pela qual atenuo a pena para 05 (cinco) anos.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento, contudo, o reconhecimento do tráfico privilegiado. Assim, a pena passa a ser de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade do apelante por 02 (duas) restritivas de direitos conforme determinado pelo juízo primevo.

DA COMPENSAÇÃO DA PENA-MULTA PELA FIANÇA PRESTADA NA FORMA DO ART. 336 DO CPP

Requer o apelante a compensação da fiança com a pena-multa.

Razão não o assiste.

Extrai-se dos autos que o recorrente não recolheu qualquer valor atribuído a fiança. Consta apenas que quando preso em flagrante, forem apreendidos entre os objetos e o entorpecente, o valor de R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais) em espécie, sendo depositada em juízo.

Assim, não se trata de recolhimento de fiança mas sim de apreensão e conforme consta na sentença proferida, o magistrado
a quo
nos termos do art. 63, caput, da lei 11.343/2006, decretou o perdimento, em favor da União, os bens e quantia em dinheiro apreendidos e que deverão ser revertidos ao FUNAD.

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Nogueira Fernandes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020